Tribunal: TJMT
Processo: 1028282-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028282-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GIOVANI CALZOLARI BORGES - CPF: 010.332.311-26 (AGRAVADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de bem imóvel pertencente ao executado, sob o fundamento de que violaria a ordem preferencial do art. 835 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser rigidamente observada ou se pode ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a ausência de valores líquidos suficientes em contas bancárias do devedor e a necessidade de satisfação do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. A ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser relativizada à luz das circunstâncias do caso concreto e desde que observados os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a penhora de dinheiro, embora preferencial, não é obrigatória quando demonstrada a inexistência de numerário suficiente para garantir a execução, sendo legítima a penhora de bens imóveis como alternativa viável para assegurar a satisfação do crédito (AgInt no AREsp 1786373/DF; AgInt no REsp 1.869.493/SE).
5. No caso concreto, a tentativa de bloqueio via SISBAJUD mostrou-se ineficaz, evidenciando a necessidade de adoção de medidas alternativas, como a penhora do imóvel indicado pelo exequente.
6. Assim, a flexibilização da ordem prevista no art. 835 do CPC é medida impositiva, assegurando a efetividade da execução sem prejuízo dos direitos do executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para deferir a penhora dos bens imóveis indicados pelo exequente. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada diante da ausência de valores líquidos suficientes em contas bancárias do devedor e da necessidade de garantir a efetividade da execução, desde que respeitado o princípio da menor onerosidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 835 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1786373/DF; STJ, AgInt no REsp 1.869.493/SE.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1000104-76.2024.8.11.0090, ajuizada em desfavor de Giovani Calzolari Borges, indeferiu o requerimento de penhora de bem imóvel pertencente ao Agravado, sob o fundamento de que violaria a ordem de preferência legal contida no art. 835 do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que a ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser flexibilizada conforme o caso concreto, especialmente diante da ausência de probabilidade de se encontrar valores líquidos suficientes em contas bancárias do Agravado para satisfazer a dívida.

Aduz que a tentativa de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD seria inócua e resultaria na adoção cumulativa de medidas mais gravosas, como a penhora de dinheiro e imóvel, o que não atende ao princípio da menor onerosidade.

Afirma que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a penhora de dinheiro não é obrigatória e deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso, conforme Enunciado da Súmula n. 417 daquela Corte Superior.

Assevera que a penhora do imóvel é essencial para assegurar a satisfação do crédito, especialmente diante do montante devido, atualizado desde o valor inicial de R$ 694.133,67 (seiscentos e noventa e quatro mil e cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), conforme a execução de título extrajudicial.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 244452699.

A antecipação da tutela recursal foi concedida, nos termos da decisão de id. 259475697, o que ensejou a interposição do Agravo Interno de id. 265293751 pelo Agravado.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 265297258, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, este agravo de instrumento traduz a insurgência do Banco Agravante quanto à decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1000104-76.2024.8.11.0090, ajuizada em desfavor de Giovani Calzolari Borges.

Na ocasião, o mencionado Juízo de origem indeferiu o requerimento de penhora de bem imóvel pertencente ao Agravado, sob o fundamento de que a penhora violaria a ordem de preferência legal contida no art. 835 do Código de Processo Civil (CPC), nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe.

Citada (Id. 156110997) a parte executada nada manifestou.

A exequente nomeou bens à penhora (Id. 165579236).

É o relato.

DECIDO.

Dando prosseguimento à execução, verifico a necessidade de se observar a ordem preconizada pelo art. 835 do CPC, que assim dispõe:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Apesar de não ter caráter absoluto, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a referida ordem só não deve ser seguida quando comprovada “
não somente a manifesta vantagem para o executado, mas também a ausência de prejuízo para o exequente
” (STJ, REsp 1.168.543, Rel. Min. Sidney Beneti, julgado em 05.03.2013), o que
não
está claramente demonstrado nos autos.

Ademais, vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), de sorte que a solução que melhor concilia os interesses das partes na execução – do credor de ter o crédito satisfeito e do devedor de não ser demasiadamente prejudicado com a execução – é a que determina que se atenda à ordem prevista no art. 835 do CPC.

Sendo assim,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de penhora de bens imóveis e
DETERMINO
a intimação do exequente para impulsionar o feito.

DEVE
a parte exequente esclarecer, ainda, se o acordo visto à Id. 164528774 abrange este feito, sob pena de ineficácia e desentranhamento do aludido documento.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário. [...].” (Id. 168476187 dos autos de origem. Destaques do original).

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Agravante ajuizou a mencionada ação de execução em desfavor do recorrido, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 694.133,67 (seiscentos e noventa e quatro mil e cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), decorrente de seu inadimplemento quanto à Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, emitida em 07/06/2023, que disponibilizou ao executado o montante de R$ 480.408,07 (quatrocentos e oitenta mil e quatrocentos e oito reais e sete centavos), parcelado em 96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas, vencida a primeira em 11/07/2023 e a última em 11/06/2031.

O inadimplemento do Agravado resultou no vencimento antecipado previsto contratualmente, o que tornou exigível o total de R$ 694.133,67 (seiscentos e noventa e quatro mil e cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), atualizado com encargos de mora.

Foram realizadas tentativas extrajudiciais para solução do débito, sem sucesso, restando apenas a via judicial, utilizada sob o argumento de que a mencionada Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme os artigos 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004, e que o instrumento preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.

O Executado, ora Agravado, foi regularmente citado, mas não apresentou manifestação no prazo legal, seja para efetuar o pagamento do débito exigido ou para oferecer embargos à execução.

Diante dessa inércia, o Agravante manifestou nos autos pleiteando a penhora dos seguintes imóveis do executado:

a)

Imóvel Registrado sob Matrícula n. 92.660 da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (matrícula de id. 165579747 dos autos de origem);

b)

Direitos que o executado detém sobre o Contrato de Alienação fiduciária do Imóvel Registrado sob Matrícula n. 4.260 do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (id. 165579240 dos autos de origem).

No que se refere ao fundamento exposto na decisão recorrida de que o art. 835 do CPC impõe uma ordem de preferência a ser observada para a penhora, é cediço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se encontra consolidado no sentido de que tal ordem não possui caráter absoluto e permite adaptação, devendo-se levar em consideração as especificidades do caso concreto. Veja-se:

“A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto" (STJ. AgInt no AREsp 1786373/DF. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 21/06/2021. Publicação: 01/07/2021).

Nesse mesmo sentido, o julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. CARÁTER NÃO ABSOLUTO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 789 E 870 DO CPC. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA APLICADA QUANDO DA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp n. 1.869.493/SE. Órgão julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento: 11/4/2022. Publicação: 19/4/2022). Sem negrito no original.

Desta feita, a ratificação da antecipação da tutela recursal, para permitir a penhora sobre os bens imóveis do Agravado, indicados pelo Agravante é medida impositiva.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto no id. 265293751.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025